Tribunal: TJSP
Processo: 2005038-32.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005038-32.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados IVANILDE RIBEIRO BERTO, ANA MARIA MOSMA
XAVIER, DOACIR PANSANI, ELECINA PRATES, ELISABETE CATARINA KEFALAS
TRONCON, ELZA FADUL, GENI AURORA BASSO PEDRO, LOURDES APARECIDA
SILVA GREGUOLO, LOUDES MARIA BASSO CARDOSO, MARIA ALICE DELAGO
SCOZZAFAVE, MARIA DE LOURDES LEÃO DA COSTA, MARIA DE LOURDES LEÃO
DA COSTA, MARIA MENDES DE SAIRRE BALSAMO, MARIA OLANYRA PANSANI
OLIVATO, MARILUCI ZULIANI TERRA, MARY GARCIA LEAL BUCCI, NAIR DOS
SANTOS JANICELLI, OLGA MARIA DE FREITAS MARTINS, PEDRINA BARBOSA,
ROSA NUNES RODRIGUES BARBOSA, SEBASTIÃO BARBOSA, THEREZINHA
FLORENTINO DA SILVA STEFANO, VANDA PIRES LAUANDE, VANY CHAGAS
JACINTHO, VERA LUCIA DA MATTA, VERA LUCIA MARAUCCI VASSIMON,
VICENTE GENARO BRUNO e WANDERLEY VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram
o acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005038-32.2018.8.26.0000
2
VOTO No 34756
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005038-32.2018.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: IVANILDE RIBEIRO BERTO (E OUTROS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
atual, artigo 1030, II. Correção monetária. IPCA-E. Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810. Acórdão mantido porque em
consonância com a referida orientação.
Em recurso de agravo de instrumento contra decisão que
determinou juros de mora a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo de
noventa dias até o depósito, no tocante a requisição de pequeno valor, com correção
monetária pelo IPCA-E a partir da data-base da conta de liquidação, conforme decidido
nas ADI 4357 e 4425, em vez do que seria decidido no RE 870.947, Tema 810, esta
Câmara manteve a decisão porque não estava sendo imposta incidência de juros de
mora dentro do período de noventa dias para a liquidação da requisição de pagamento
de pequeno valor, observando não importar que o RE 870.947 ainda não tenha
transitado em julgado, por não poder modificar o que foi decidido nas referidas ADI, fls.
281/284.
Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção
de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1030, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la à orientação fixada pelo Supremo
Tribunal Federal, RE 870.946/SE, Tema 810, por correção monetária pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005038-32.2018.8.26.0000
3
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905, encampou a orientação, que foi adotada pelo acórdão em
questão, que por isso fica mantido.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator